Tribunal: TJMT
Processo: 1011853-34.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011853-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR - CNPJ: 62.955.505/3974-58 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO CORREIA FEITOZA - CPF: 531.677.831-68 (RECORRIDO), DERICO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 006.241.861-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – IGREJA – IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO ATIVO DE AÇÕES PROPOSTAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 147058872, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus ao valor pleiteado na exordial, referente aos cheques devolvidos por insuficiência de fundos.

Afirma que na petição inicial consta a indicação da causa de pedir e do pedido, bem como o descumprimento da obrigação pactuada por parte dos reclamados.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora vendeu um terreno de sua propriedade para o reclamado
Derico Conceição da Silva
, pelo valor de
R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
, dividido em 6 (seis) cheques de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) cada,
de titularidade do reclamado
Sebastião Correia Feitoza
.

Assevera que as últimas 03 (três) cártulas foram devolvidas por insuficiência de fundos.

No caso, o artigo 8º, da Lei nº 9.099/95, estabelece quem pode ser parte nas demandas que tramitam nos Juizados Especiais.
Verbis
:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1º da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

Com efeito, da análise detida do dispositivo acima mencionado, constata-se que não há previsão para que a organização religiosa – igreja - possa demandar no polo ativo perante o Juizado Especial Cível, posto não se enquadrar em qualquer das hipóteses do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DEMANDANTE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – IGREJA – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei nº 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei. (TJMT - Recurso nº 1000938-44.2018.8.11.0008, Turma Recursal Única, Relator Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, julgado em 30/11/2020)
(grifei)

Ressalte-se que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser analisada de ofício pelo julgador.

De acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;

Pelas razões expostas,
reconheço,
de ofício
, a
ilegitimidade ativa
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022